Tribunal: TJSP
Processo: 1078180-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização – Pretensão da autora à compensação dos prejuízos causados por negativa de atendimento do menor – Recusa apoiada em interpretação contratual, ainda que não acolhida judicialmente – Ausência de manifesta má-fé – Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização – Pretensão da autora à compensação dos prejuízos causados por negativa de atendimento do menor – Recusa apoiada em interpretação contratual, ainda que não acolhida judicialmente – Ausência de manifesta má-fé – Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.